Tribunal: STF
Processo: ARE 1537995
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RUMO MALHA SUL S.A. ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. ANTT E DNIT. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. ASSISTÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO DE ASSISTENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações em que figura a União ou entes de sua administração indireta (autarquias, fundações e empresas públicas) é absoluta e se estabelece, em razão das pessoas envolvidas no processo (ratione personae), conforme o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 2. Ademais, a assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (artigos 50 a 55 do CPC/1973 e 119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido. 3. Assim, manifestado o desinteresse da ANTT e do DNIT, não remanesce pessoa sujeita à jurisdição federal, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada no ponto em que declinou da competência em favor da Justiça Estadual” (eDOC 16 – ID: bece8ea9, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXIII; 20, II; 21, XII, “d”; 109, I; 183, § 3º; e 191, parágrafo único, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de interesse do DNIT e da ANTT no feito. 



    Argumenta-se que a posse da área objeto de esbulho advém do contrato de arrendamento de bens celebrado com a extinta RFFSA, pelo qual foi cedido à Recorrente o direito de utilização do acervo operacional dessa empresa, ora extinta, para viabilização do transporte ferroviário de carga (...) e que (...) Os bens da extinta RFFSA passaram à propriedade do DNIT, sendo primordial a sua participação no polo da Ação de Reintegração de Posse, o que atrai a competência da Justiça Federal (eDOC 33 – ID: d7a13f57, p. 13).



    Com base nisso, requer-se que seja reconhecida a competência da Justiça Federal para julgar o feito. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o DNIT e a ANTT não possuem interesse no feito e que a presença do Ministério Público Federal no polo ativo não atrai por si só a competência da Justiça Federal. Com base nisso, declinou da competência para a Justiça Estadual. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



     



    “A competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações em que figura a União ou entes de sua administração indireta (autarquias, fundações e empresas públicas) é absoluta e se estabelece, em razão das pessoas envolvidas no processo (ratione personae), conforme o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 



    Ademais, a assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido.



    (...)



    No caso, a ANTT também manifestou-se no sentido de não possuir interesse em intervir no feito (processo 5003105-28.2023.4.04.7118/RS, evento 15, PET1). 



    O DNIT manifestou-se no sentido de não possuir interesse em intervir no feito, de acordo com entendimento consolidado na Nota Técnica nº 0009/2021/NDESP/PFEDNIT/PGF/AGU. 



    Assim, ausente entes sujeitos à jurisdição federal, deve ser mantida a decisão agravada no ponto em que declinou da competência em favor da Justiça Estadual.” (eDOC 16 – ID: bece8ea9)



     



    Inicialmente, registro que a orientação sedimentada nesta Corte constitucional é de que compete à Justiça Federal realizar o juízo acerca da presença de interesse de ente federal no processo, a fim de definir a competência da Justiça Federal. Alinhada a tal orientação, tem-se a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, notadamente quanto à existência de interesse dos entes federais no feito, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e tributário. Mandado de segurança. ICMS. Competência. Justiça Comum. Ausência de interesse da União. Expressa manifestação. 1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. 2. Agravo regimental não provido, com fixação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1442201 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.11.2023 – grifo nosso)



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1050165 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017 – grifo nosso)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente